Tribunal: CARF
Processo: 12448.901313/2016-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.901313/2016-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.358 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
PLANAVE S. A. ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. MEIOS
DE PROVA.
O Comprovante de Retenção, fornecido pelas fontes pagadoras, é documento
suficiente para comprovar a efetividade da retenção e prevalece sobre as
informações declaradas em DIRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito em dar-lhe parcial provimento para reconhecer o direito
creditório remanescente no montante de R$ 6.537,87 (seis mil, quinhentos e trinta e sete reais e
oitenta e sete centavos), a título de IRRF, de modo que o PER/DCOMP no
04028.09451.141111.1.3.02-0867 deve ser homologado até o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo Carneiro Baptista e Miriam
Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.901313/2016-82
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.358 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901313/2016-82

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 04028.09451.141111.1.3.02-0867
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no 3o Trimestre de 2011
(01.07.2011 a 30.09.2011), no valor de R$ 693.007,14 (seiscentos e noventa e três mil, sete reais
e quatorze centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 19), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 899.384,77 (oitocentos e
noventa e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), reconheceu o
valor de R$ 731.653,00 (setecentos e trinta e um mil e seiscentos e cinquenta e três reais), de
forma que não restaram integralmente homologadas as compensações. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 03/09), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
os valores não confirmados das retenções são créditos efetivos da
Manifestante, decorrentes de retenções realizadas pelas fontes pagadoras e
registrados contabilmente pela empresa, possuindo a mesma todos os
documentos comprobatórios de tais retenções, inclusive os Informes de
Rendimentos emitidos pelas empresas que realizaram as retenções (anexos
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), os quais encontram-se devidamente registrados
nos Livros Contábeis Diário (SPED) e Razão Contábil (anexo 14);
(ii)
o valor não confirmado de R$ 1.023,36 refere-se à retenção de Imposto de
Renda na fonte, efetivado pela empresa Brazore Representação,
Importação, Exportação e Consultoria Ltda, por ocasião da liquidação de
nota fiscal de no 695 (anexo 15), no valor de R$ 68.224,00 e conforme se
comprova através do Informe de Rendimentos emitido pela mesma (anexo
5);
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.358 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901313/2016-82

(iii)
o valor não confirmado de R$ 7.926,01 refere-se à retenção de Imposto de
Renda na fonte efetivado pela empresa Delta Engenharia e Montagem
Industrial Ltda, por ocasião da liquidação das notas fiscais de nos 766 e
828 (anexo 15) nos valores de R$ 245.764,48 e R$ 282.637,70,
respectivamente;
(iv)
o valor não confirmado de R$ 5.006,86 refere-se à retenção de Imposto de
Renda na Fonte, efetivado pela empresa MMX Porto Sudeste Ltda, inscrita
no CNPJ no 08.310.839/0001-38, por ocasião da liquidação das notas
fiscais de nos 719 e 720 (anexo 15), nos valores de R$ 63.888,00 e R$
269.903,21, respectivamente e, conforme se comprova através do Informe
de Rendimentos emitido pelo mesma (anexo 7). O que ocorreu neste caso,
foi que por um erro, já que informado no PERD/COMP um número de
CNPJ de forma incorreta, ou seja, ao invés de se informar o número do
CNPJ da empresa que efetivamente efetuou o pagamento e a respectiva
retenção, foi informado o número do CNPJ pertencente a outra empresa do
mesmo grupo econômico. Resumindo, o CNPJ correto seria
08.310.839/0001-38 e não o informado 08.807.676/0001- 01;
(v)
o valor não confirmado de R$ 8.974,25 refere-se à retenção de Imposto de
Renda na fonte efetivado pela empresa Instituto Estadual do Ambiente -
INEA, por ocasião da liquidação das notas fiscais de nos 704 e 747 (anexo
15) nos valores de R$ 329.264,31 e R$ 269.019,50, respectivamente e
conforme se comprova através do Informe de Rendimentos emitido pela
mesma (anexo 8). Vale salientar, que a empresa que ora manifesta sua
inconformidade, lançou os créditos no PERD/COMP com o código 1708 e
a empresa tomadora dos serviços, lançou no informe de Rendimentos o
código 8863;
(vi)
o valor não confirmado de R$ 4.633;01 refere-se à retenção de Imposto de
Renda na fonte efetivado pela empresa Consórcio Transcarioca BRT, por
ocasião da liquidação das notas fiscais de nos 697, 721 e 790 (anexo 15),
nos valores de R$ 773.386,16, R$ 498.466,14 e R$ 581.494,93,
respectivamente e, conforme se comprova através do Informe de
Rendimentos emitido pela mesma (anexo 9)”;
(vii)
o valor não confirmado de R$ 61.536,57 refere-se à retenção de Imposto
de Renda na fonte efetivado pela empresa Construtora Norberto Odebrecht
S/A, CNPJ 15.102.288/0338-62, na qualidade de contratante de serviços
prestados pelo Consórcio SGP, inscrito no CNPJ no 12.278.159/0001-51,
no qual, a empresa que ora manifesta sua inconformidade possuía uma
participação de 33% e proveniente do faturamento efetivado pelo
Consórcio SGP, no 3o Trimestre de 2011, totalizando a importância de R$
9.926.132,58, sendo a participação da empresa no valor de R$
3.275.623,75, ou seja, 33% do faturamento total. Desta participação foi
gerado um crédito de R$ 61.536,57, correspondente ao faturamento do
Consórcio SGP, após a apuração do resultado no trimestre em questão. Tal
afirmação poderá ser comprovada através dos documentos constantes do
anexo 16;
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.358 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901313/2016-82

(viii) o valor não confirmado de R$ 63.132,74 refere-se à retenção de Imposto
de Renda na fonte pela empresa Companhia Siderúrgica Nacional, por
ocasião da liquidação das notas fiscais de nos 698, 713, 800 e 819 (anexo
15), nos valores de R$ 2.253.428,79, R$ 24.042,51, R$ 107.613,11 e R$
1.823.764,91, respectivamente e, conforme se comprova através do
Informe de Rendimentos emitido pela mesma (anexo 11). O que ocorreu
neste caso, foi que a empresa que ora manifesta sua inconformidade, por
ocasião da elaboração de seu PERD/COMP indicou o CNPJ de no
33.042.730/0115-72, pertencente a uma filial da CSN, responsável pela
contratação dos serviços e contra quem as notas fiscais foram emitidas.
Porém, a CSN, no momento da elaboração de sua DIRF informou para a
Secretaria da Receita Federal, o CNPJ de no 33.042.730/0001- 04,
pertencente à Matriz da empresa;
(ix)
o valor não confirmado de R$ 15.498,97 referente à retenção de Imposto
de Renda na fonte pela empresa VALE S/A, inscrita no CNPJ n.
33.952.510/0021-06, por ocasião do pagamento de nossas notas fiscais de
nos 683, 699, 733, 765, 780 e 802 (anexo 15), nos valores de R$
165.250,63, R$ 321.341,30, R$ 50.233,08, R$ 44.769,83, R$ 280.071,49 e
R$ 171.608,30, respectivamente, o qual é comprovado através do Informe
de Rendimentos emitido pela referida empresa (anexo 12). O que ocorreu
neste caso, foi que no momento da elaboração do PERD/COMP informou
o CNPJ de no 33.592.510/0021-06, pertencente a uma filial da empresa
VALE S/A. e esta informou para a Secretaria da Receita Federal, através
de sua DIRF, o CNPJ de sua matriz, ou seja, 33.592.510/0001-54. É
oportuno salientar que a indicação do CNPJ da filial no momento da
elaboração do PERD/COMP, teve por base o no do CNPJ constante das
Notas Fiscais acima referidas e emitidas contra a filial da Vale S.A.,
responsável pela contratação dos serviços;
(x)
ainda, como elemento comprovador da existência do crédito utilizado no
PER/DCOMP, anexamos Mapas de Controle de Retenções de Impostos
Retidos por tomadores de serviços com base na Lei no 10.833,
correspondentes ao 3o Trimestre de 2011 (anexo 16), onde estão lançadas
todas as notas fiscais emitidas e recebidas pela empresa e os valores das
respectivas retenções realizadas pelas fontes pagadoras assim como,
anexamos ainda, as folhas de lançamentos contábeis no Livro Razão da
empresa (anexo 19) e Livros Contábeis Diário, onde se encontram
registradas nas contas contábeis nos 10220 e 10700, as retenções de
Imposto de Renda e demais impostos realizadas pelas fontes pagadoras
durante o Ano Calendário de 2011;
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 08 de novembro de 2021, a
10a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (“DRJ/01”), em Acórdão
de no 101-013.981 (e-fls. 125/144), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.358 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901313/2016-82

(i)
no presente caso, não constam dos autos os extratos, mas apenas uma
planilha elaborada pela própria Contribuinte denominada de “Mapa de
Controle de Retenção de Impostos”, não hábil a comprovar o referido
valor líquido recebido;
(ii)
e, dentre as parcelas de crédito confirmadas pelo Despacho Decisório
(retenções na fonte), não há nenhum valor referente à fonte pagadora de
CNPJ no 08.310.839/0001;
(iii)
não há nenhum valor reconhecido quanto ao CNPJ no 10.598.957/0001-35;
(iv)
no Informe de Rendimentos (fl. 38), está indicada a retenção com o código
8863. Contudo, essa retenção refere-se somente à CSLL, PIS/Pasep e
Cofins, não havendo nenhum valor a título de Imposto de Renda;
(v)
não há nenhuma discordância quanto às Notas Fiscais no 721 e 790, cujas
retenções ocorreram nos valores de R$ 7.476,99 e R$ 8.722,42;
(vi)
quanto à nota fiscal no 697, a Contribuinte pleiteia um crédito acima do
valor efetivamente retido, como pode se ver na DIRF apresentada pela
fonte pagadora. Ainda, na referida nota fiscal, a retenção é de R$
11.600,79 (consoante à DIRF), pelo percentual correto ao código 1708;
(vii)
não há, pois, nenhum crédito a ser reconhecido.
(viii) a retenção não foi de R$ 61.536,57 no trimestre, mas de R$ 49.134,36;
(ix)
tendo-se em vista o IRPJ devido no período de R$ 206.377,63, o saldo
negativo é de R$ 618.024,89. Uma vez já concedido o crédito de R$
525.275,37 pelo Despacho Decisório, resta um adicional de R$ 92.749,52.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
EMENTA VEDADA.
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Em 18/03/2022, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 101-013.981, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 158), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 161/174) por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.358 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901313/2016-82

(i)
a conclusão da Receita Federal do Brasil de que a Recorrente deveria
seguir o regime de competência para o reconhecimento do crédito relativo
ao saldo negativo parte da Solução de Divergência Cosit n. 26/2013 e do
Ato Declaratório Interpretativo RFB n. 8/2014, posteriores à apresentação
da presente DCOMP;
(ii)
as normas tributárias acima citadas, além de não poderem retroagir para
atingir o presente caso, não guardam nenhuma relação com o
reconhecimento do direito creditório pleiteado pela via do PER/DCOMP,
mas sim do fato gerador do IRRF, que seria aplicável às tomadores dos
serviços da Recorrente;
(iii)
a r. Turma de Julgamento, para apurar os créditos declarados pela
recorrente, deveria se limitar à análise dos seguintes pontos: a) A
Recorrente no 3o trimestre de 2011 teve saldo negativo? b) Os créditos
declarados por ela no processo foram ou não utilizados em outros
trimestres de 2011?
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 431 e 652 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.358 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901313/2016-82

Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
18/03/2022 (e-fl. 158), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 18/04/2022 (e-
fl. 160), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ, apurado no 3o Trimestre de 2011 (01.07.2011 a 30.09.2011), no
valor de R$ 693.007,14 (seiscentos e noventa e três mil, sete reais e quatorze centavos),
resultante de antecipações a título de retenções na fonte.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 19), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as retenções no
importe de R$ 167.731,77 (cento e sessenta e sete mil, setecentos e trinta e um reais e setenta e
sete centavos) “não restaram confirmadas”. Confira-se:

VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.358 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901313/2016-82

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu retenções que não haviam sido
consideradas pelo Despacho Decisório no importe de R$ 92.749,52 (noventa e dois mil,
setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), nos seguintes termos:
“Em face do exposto, as parcelas de crédito são as seguintes:

Tendo-se em vista o IRPJ devido no período de R$ 206.377,63, o saldo negativo é de
R$ 618.024,89. Uma vez já concedido o crédito de R$ 525.275,37 pelo Despacho
Decisório, resta um adicional de R$ 92.749,52”. (e-fl. 144, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das demais retenções – não
confirmadas na decisão recorrida – conforme justificativas sintetizadas na tabela abaixo:

DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR
PER/DCOMP
CONFIRMADO
EM DD
CONFIRMADO
PELA DRJ
JUSTIFICATIVA
VALOR NÃO
CONFIRMADO
01.385.316/0001-01
1708
3.135,84
2.112,48
0,00
Valor confirmado em
DIRF para período
distinto (junho/2011)
(e-fl. 135).
1.023,36
06.994.480/0001-30
1708
13.375,50
5.449,49
0,00
Valor confirmado em
DIRF para o 3o
Trimestre (R$
5.449,49) já foi
confirmado pelo DD.
7.926,01

08.807.676/0001-01

08.310.839/0001-38

1708
5.006,86
Não consta
5.006,86
Valor confirmado em
DIRF (e-fl. 136) com
outro CNPJ.
-
10.598.957/0001-35
1708
8.974,25
0,00
0,00
Em DIRF verifica-se
apenas a retenção sob o
código 3280, porém
para outro período (e-
fl. 137)
8.974,25
13.306.123/0001-05
1708
27.800,20
23.167,19
0,00
Em DIRF o valor retido
para a NF 697 é de R$
11.600,79, ou seja,
valor menor que o do
Informe de
Rendimentos, porém
igual ao da própria NF
apresentada (R$
19.077,78) (e-fl. 138)
4.633,01
15.102.288/0338-62
1708
61.536,57
0,00
49.134,36
Valor parcialmente
confirmado em DIRF
(e-fl. 138)
12.402,21
33.042.730/0115-72
1708
63.132,74
0,00
29.647,20
Valor parcialmente
confirmado em DIRF e
igual ao valor do
Informe de
Rendimentos (e-fl. 142)
33.485,54
33.592.510/0021-06
1708
15.498,97
0,00
8.961,10
Valor parcialmente
confirmado em DIRF.
Contudo, no Informe
de Rendimentos conta
o valor total da
retenção (e-fl. 143)
6.537,87

198.460,93
30.729,16
92.749,52

74.982,25

Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.358 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901313/2016-82

Pois bem.
Da análise da tabela acima, em específico da coluna “Justificativa” na linha em
“azul”, verifica-se que a Recorrente apresentou o devido “Comprovante de Retenção”, o qual foi
desconsiderado pela decisão recorrida em detrimento dos valores constantes em DIRF.
No presente caso, revela-se imprescindível a transcrição do artigo 55 da Lei n°
7.450/1985, in verbis:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Como se vê, o “Comprovante de Retenção” é o documento reconhecido pela
legislação como prova da retenção.
Em idêntico sentido é o artigo 942 do Decreto n° 3000/1999, que assim prescreve:
Art.942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento ou
crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e
sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica
beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §2o, eLei no 6.623, de 23 de março de
1979, art. 1o).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento
(Lei no 8.981, de 1995, art. 86).”
Ainda sobre este ponto, impende ressaltar que a DIRF (Declaração do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte) é uma obrigação acessória que a fonte pagadora deve cumprir
perante a Receita Federal do Brasil, informando os valores retidos na fonte e, que deve ser
compatível com os dados dos “Comprovantes de Retenção” emitidos aos beneficiários. Caso
haja inconsistência, prevalece a informação dos “Comprovantes de Retenção”, desconsiderando-
se a DIRF para os mesmos dados.
A propósito, o colegiado desta 2a Turma Extraordinária já se deparou com
hipótese similar, tendo concluído o seguinte:
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. MEIOS DE
PROVA. A EFETIVA RETENÇÃO DE IRRF O Comprovante de rendimentos e
imposto de renda retido, fornecido pelas fontes pagadoras, é documentos suficiente
para comprovar a efetividade de retenção de IRRF e prevalece sobre as
informações declaradas em DIRF. (Processo n° 10855.910148/2011-18. Acórdão n°
1002-003.023. Sessão de 11/10/2023. Relator Rafael Zedral, g.n.)
Por essas razões, entendo por acolher parcialmente as alegações da Recorrente,
confirmando a retenção de IRRF no montante de R$ 6.537,87 (seis mil, quinhentos e trinta e sete
reais e oitenta e sete centavos), conforme sintetiza a tabela abaixo:

Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.358 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901313/2016-82

Parcelas de
Crédito
DCOMP
Despacho
Decisório
Julgamento
CARF
TOTAL
IRRF
899.384,77
731.653,00
92.749,52
6.537,87
830.940,39

Somatória das parcelas de composição do crédito

830.940,39

Como decorrência, merece parcial reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por dar-lhe parcial provimento para reconhecer o direito
creditório remanescente no montante de R$ 6.537,87 (seis mil, quinhentos e trinta e sete reais e
oitenta e sete centavos), a título de IRRF, de modo que o PER/DCOMP no
04028.09451.141111.1.3.02-0867 deve ser homologado até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 193
DF CARF MF
Original